Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725492-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora